Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. TERMOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS E ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. PACTA SUNTA SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. A cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da Lei n. 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC.
2. As taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente da cédula de crédito bancário, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes.
3. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). Pactuada a capitalização dos juros e não discrepando as taxas efetivamente contratadas da média praticada no mercado, inexiste abusividade a ser afastada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.